Tribunal: TJSP
Processo: 2319203-64.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão que fixou honorários advocatícios em 3% sobre o valor da causa. A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários em grau recursal, conforme artigo 85, § 11, do CPC. II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão que fixou honorários advocatícios em 3% sobre o valor da causa. A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários em grau recursal, conforme artigo 85, § 11, do CPC. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, conforme artigo 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários, configurando omissão a ser corrigida. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 5% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: 1. Omissão sanada com a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Legislação Citada: Código de Processo Civil, artigos 85, § 11, e 1.022.